Tribunal: TJMT
Processo: 1016881-57.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016881-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), Juiz Criminal da Primeira Vara Criminal Rondonopolis (IMPETRADO), ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO - CPF: 020.955.321-98 (PACIENTE), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 378.088.261-20 (VÍTIMA), ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO - CPF: 020.955.321-98 (PACIENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (IMPETRANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, KEVIN WILLER DIAS GARCIA, MATEUS LOPES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE PRIMÁRIA E QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAl.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade da ré representa risco à ordem pública, trata-se de paciente primária, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016881-57.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, KEVIN WILLER DIAS GARCIA, MATEUS LOPES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira e Outros, em favor de
ROSEMERI BATUARE DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narram que a paciente é mantida presa cautelarmente, acusada da prática, em tese, do crime de homicídio, pois teria atentado contra a vida do seu esposo, no calor de uma discussão, golpeando-o com faca.

Sustentam, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante dos bons predicados da beneficiária, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, pleiteiam, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Em petição complementar, requereram intimação da pauta de julgamento, pois desejam realizar sustentação oral.

O pedido de liminar foi
indeferido
, id. N. 54603456.

As informações de praxe foram remetidas, consoante id. N. 55389482.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 57204475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, KEVIN WILLER DIAS GARCIA, MATEUS LOPES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta a paciente
ROSEMERI BATUARE DA CONCEIÇÃO
, alegando, que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, mormente pelos predicados pessoais favoráveis,
sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Em suas razões alegam que a segregação cautelar imposta apresenta-se demasiadamente onerosa/gravosa, diante do ocorrido, pois na data de 09/08/2020, a paciente passou o dia em casa com seu marido, ocasião em que ingeriam bebidas alcoólicas. Em determinado momento, ela saiu para ir à sua vizinha conversar, ficando por cerca de uma hora e, ao retornar, seu marido, imbuído de ciúmes, passou a ofendê-la, dando início a uma discussão.

Durante o calor da discussão, a vítima deu início às agressões contra Rosemeri, oportunidade em que esta, tomada pelo medo e na tentativa de se defender, pegou a primeira ferramenta que achou (uma faca), e, com o intuito de fazer cessar a agressão, desferiu na direção da vítima uma única vez, que, infelizmente, veio a óbito, mesmo com a tentativa por parte da paciente em estancar o sangramento.

O juízo
a quo
, ao decretar a prisão preventiva,
destacou a necessidade da garantia da ordem pública em razão da gravidade do delito e da repercussão midiática dos fatos, id. N. 53887999, consignou,
in verbis
:

“(...)

Trata-se de auto de prisão em flagrante ocorrida no dia 10 de agosto de 2020, demonstrando que, em tese, a autuada Rosimeri Batuare da Conceição cometeu o delito de homicídio qualificado, em desfavor da vítima José Carlos da Silva. O auto de prisão em flagrante foi devidamente homologado, em plantão judicial. Instado à manifestação acerca da prisão da autuada, o Ministério Público opinou pela conversão da prisão em preventiva. A Defensoria Pública apresentou pedido de concessão da liberdade provisória em favor da acusada, pois não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva. É o relatório.

(...)

No caso em tela há indícios da existência do crime que pode ser comprovado por este auto de prisão em flagrante.

Há indícios de autoria que se demonstram pelo termo de depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como pela narrativa da própria acusada, que confessa os fatos.

Entendo ainda que as medidas cautelares explícitas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que fora alterado pela Lei nº 12.403/2011, são inviáveis, eis que cabível ressaltar que o autuado em questão, vez que a indiciada fora presa em flagrante pelo cometimento, em tese, do delito de homicídio, cuja pena máxima prevista é superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se em um dos requisitos de admissibilidade da prisão processual.

Segundo narrado pela própria acusada, na data de ontem, em período noturno, estava fazendo o uso de bebida alcoólica com o seu marido, quando então saiu para ir até a residência da vizinha. Quando retornou, durante uma discussão, alega que a vítima teria lhe agredido verbalmente, e que teria ido “pra cima" dela, para agredi-la, quando então se apossou de uma faca e deu um golpe no pescoço da vítima.

Alega ainda que tentou estancar o sangramento, contudo, a vítima não resistiu ao ferimento. Urge salientar, por essencial, que se valendo do princípio constitucional da proporcionalidade (retribuição justa ao injusto praticado), deve o interesse da sociedade prevalecer em detrimento do direito individual da acusada, de modo que a segregação cautelar deve imperar, independentemente das condições que este possa ostentar.

Importante registrar que, apesar da acusada apresentar versão de que desferiu o golpe contra a vítima para repelir a agressão sofrida, não seria esse o momento para se discutir maiores questões processuais que necessitam de dilação probatória, como é o caso da alegada legítima defesa.

Por tais razões, à acusada, a prisão preventiva servirá como instrumento de reflexão sobre suas atitudes, as quais, neste momento, são incompatíveis com o comportamento do homem médio e com a paz que deve imperar no meio social, de modo a afastar a máxima de que o crime compensa.

Leva-se em consideração ainda a repercussão social gerada pelo caso em comento, uma vez que a vítima era pessoa conhecida nesta urbe e os fatos estão sendo noticiados por todos os veículos de imprensa local e estadual, com destaque para o fato da vítima ser morta justamente no dia dos pais.

Assim, o requisito acima encontra-se evidente, seja pela presença de contemporaneidade no fato, seja pelo modus operandi que indica a periculosidade do agente, seja pela gravidade do fato (homicídio consumado qualificado).

Embora a nova redação do art. 312 do CPP tenha acrescentado novo pressuposto para a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência do periculum libertatis.

Logo, restou demonstrado o “periculum in libertatis”, à luz de fatos contemporâneos, sendo a prisão imperiosa para a manutenção da ordem pública e para acautelar o meio social.

Assim, devidamente atendida a necessidade de demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Desta forma, é incabível a aplicação das medidas cautelares trazidas pela Lei nº 12.403/2011.

Ademais é necessário o encarceramento do flagrado para assegurar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

(...)

Em outras palavras, as qualidades da segregada não possuem o condão de impedir a decretação/manutenção da prisão preventiva, inclusive porque tais circunstâncias não impediram a prática do delito.

Nesta esteira, de igual modo, a alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva não prospera.

No que tange a alegação da defesa de que a autuada é responsável pelo sustento de sua filha que possui apenas 13 anos, entendo que, levando-se em conta que se trata de um crime contra a vida, praticado contra o companheiro da vítima, a decisão visa proteger os interesses da criança. Em devendo ser apreciado o melhor interesse do menor, o STJ já decidiu que quando o crime envolve a criança ou o lar, não deve ser concedida a prisão domiciliar, posto que ao envolver a criança no fato criminoso ou não resguardar o lar, a genitora não está a contribuir ou preservar os interesses do infante.

3. Dispositivo.

I – CONVERTO a prisão em flagrante da autuada ROSIMÊRI BATUARE DA CONCEIÇÃO, para garantia da ordem pública. (...)”

Contudo, entendo ser caso de concessão.

A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o agente, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (
periculum libertatis
) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Na hipótese, apesar da evidente gravidade do fato, sobressai dos autos que a paciente é absolutamente primária e não apresenta envolvimento em qualquer outro feito criminal, confessou a conduta,
possui ocupação lícita, é mãe,
tentou socorrer a vítima, o que corrobora o entendimento de que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes ao caso concreto.

Assim, verifica-se que os fundamentos adotados para decretar a custódia cautelar não se mostram suficientes à imposição da medida extrema, tendo em vista que não se observa uma
gravidade concreta exacerbada
da conduta ou periculosidade social da paciente principalmente
porque a motivação do desentendimento ocorrido ainda carece de maior elucidação.

Em relação ao
modus operandi
, observa-se que a suposta conduta praticada não desborda das elementares do tipo penal a evidenciar a real necessidade da prisão cautelar.

Isso porque, a prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto a paciente, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade da paciente representa risco à ordem pública, ou que indique a possibilidade de reiteração delitiva, de forma que configurada a coação ilegal na decisão a quo.

Além do mais, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2º, CPP).

Assim, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade, de forma que as medidas cautelares diversas se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta à paciente
ROSEMERI BATUARE DA CONCEIÇÃO,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:

a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados; d
)
monitoração eletrônica.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação da paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020